Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal.
II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa.
III – Se eventual demora na conclusão da instrução criminal decorre do ato de fuga do paciente e seu conseqüente pedido de extradição, assim como, pela pandemia do coronavírus, não há constrangimento ilegal a ser reparado face à ausência de desídia estatal.
IV – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.